Tribunal: TJBA
Processo: 8019454-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019454-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAIARA FREITAS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: EDILEUZA OLIVEIRA FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, exige, como condição de validade, a prévia e pessoal intimação da parte autora, conforme determina o § 1.º do mesmo dispositivo legal. 2. A mera intimação por via postal, com aviso de recebimento assinado por terceiro, não supre a exigência legal da intimação pessoal, configurando-se vício procedimental apto a ensejar a nulidade da sentença. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estadual corroboram o entendimento de que a ausência de intimação pessoal da parte autora enseja cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal (art. 5.º, inc. LIV, da CF/88). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos remetidos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida intimação pessoal da parte autora por meio de Oficial de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8019454-45.2019.8.05.0001, sendo apelante, MAIARA FREITAS DE OLIVEIRA e apelado, EDILEUZA OLIVEIRA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25